Tribunal: TJSP
Processo: 2294145-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Cumprimento de sentença – Homologação dos cálculos da contadoria judicial – Afastamento – Necessidade – Inconsistências vislumbradas – Erro de cálculo que autoriza a reclamação e correção a qualquer tempo, inclusive de ofício - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Cumprimento de sentença – Homologação dos cálculos da contadoria judicial – Afastamento – Necessidade – Inconsistências vislumbradas – Erro de cálculo que autoriza a reclamação e correção a qualquer tempo, inclusive de ofício - Decisão reformada - Recurso provido.